Tribunal: STF
Processo: ARE 1330225
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORMATAÇÃO DO PREÇO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. LIMITAÇÃO A DOIS DÍGITOS DE CENTAVOS PELA LEI ESTADUAL Nº 18.782/2016. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA E MEDIDAS (ART. 22, IV E VI, DA CF). INTERESSE NACIONAL. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 41/2013 DA ANP. PREÇO POR LITRO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO COMERCIALIZADO QUE DEVE SER EXPRESSO COM TRÊS CASAS DECIMAIS NO PAINEL DE PREÇOS E NAS BOMBAS MEDIDORAS. POSSIBILIDADE, NADA OBSTANTE, DE O ENTE PÚBLICO FISCALIZAR SE OS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ESTÃO REALIZANDO CORRETAMENTE A OPERAÇÃO ARITMÉTICA DETERMINADA NO ART. 20 DA RESOLUÇÃO 41/2013 DA ANP, DESPREZANDO-SE A TERCEIRA CASA DECIMAL NA MULTIPLICAÇÃO DO PREÇO POR LITRO DE COMBUSTÍVEL PELO VOLUME TOTAL DE LITROS ADQUIRIDOS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, IV e VI; e 24, VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 4):



    “No entender do acórdão, a exigência, constante da lei estadual, de que os combustíveis sejam anunciados e vendidos a consumidor final segundo preço de apenas 02 (duas) casas decimais (R$X,XX), traduz questão de “energia”. Essa correlação, com todo o respeito, é incorreta. 



    A lei estadual é constitucional. Ela não regula a atividade fim das revendedoras de combustíveis; preocupa-se, única e exclusivamente, com a relação de consumo. E, em matéria de consumo, o Estado do Paraná (assim como os demais entes federativos) goza de competência concorrente”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 5/6): 



    “Nessa esteira, com fundamento na Lei nº 9.847/99, a ANP, dentro do seu poder regulamentar, editou a Resolução 41/2013 da ANP, que determinou a exibição de 3 (três) casas após a vírgula nos preços dos combustíveis, inexistindo espaço para o Estado do Paraná legislar sobre a mesma matéria, muito menos determinar a exibição de somente duas casas decimais após a vírgula nos preços de combustíveis. 



    Por derradeiro, convém salientar que a alegação do Estado do Paraná de que o consumidor está sendo lesado por meio da exibição das três casas decimais não prospera, na medida em que o consumidor não está pagando a mais pelo produto que está adquirindo.



     É que, conforme artigo 20, parágrafo único, da Resolução nº 41/2013, ainda que se utilize a 3ª casa decimal após a vírgula, no cálculo do valor a ser pago pelo consumidor são consideradas apenas duas casas decimais, desprezando-se a terceira (…)”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente à quantidade de dígitos após a vírgula – no que se refere ao preço do litro do combustível – revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, sendo oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    "EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional, procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973." (ARE 926.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do arts. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 03 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente